Tribunal: TJBA
Processo: 8047981-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047981-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANA GONZAGA DE SA MACIEL

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS VASCONCELOS CRUZ

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTENTICIDADE DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA QUESTIONADA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA IDOSA. DIREITO À PROVA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

I - A verificação da autenticidade de arquivo de áudio, quando expressamente questionada pela parte contra quem é produzido, demanda conhecimento técnico especializado, não se enquadrando nas hipóteses de indeferimento de prova pericial previstas no art. 464, parágrafo único, do CPC.

II - Configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial em arquivo de áudio que constitui elemento probatório central da controvérsia, especialmente quando a parte contra quem é produzido alega possível adulteração ou montagem.

III - Embora o magistrado seja o destinatário das provas, com liberdade para indeferir diligências inúteis ou protelatórias, deve garantir às partes o direito à produção probatória necessária ao esclarecimento dos fatos controvertidos e relevantes para o julgamento da causa.

IV - Tratando-se de consumidora idosa e aposentada por invalidez que questiona descontos realizados em seu benefício previdenciário, deve-se assegurar a ampla produção probatória, em consonância com os princípios protetivos estabelecidos no Estatuto do Idoso e no Código de Defesa do Consumidor.

V - Agravo de Instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8047981-34.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante ELIANA GONZAGA DE SÁ MACIEL e como Agravada ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .